Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O decreto de revelia exarado na Decisão saneadora foi posteriormente revogado após os aclaratórios, de modo que inexiste interesse recursal na análise deste ponto.

2. Nos termos do artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil, “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. A parte não demonstrou a utilidade e cabimento da dilação probatória para o feito em testilha, de modo que não há como se acolher a tese suscitada de cerceamento de defesa.

3. Com efeito, o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. É do locatário a responsabilidade pelos encargos da locação, a serem pontualmente adimplidos em observância ao princípio pacta sunt servanda. 3.1 O inadimplemento é inconteste, não sendo o caso de aplicação do artigo 78 da Lei no. 8.245/1991, uma vez que a referida norma refere-se aos casos de locação residencial celebrados em momento anterior à vigência da lei.

4. Nos termos do Contrato firmado entre as partes, afastou-se o direito de retenção por qualquer benfeitoria realizada no imóvel, devendo este ser restituído do modo como foi recebido. A cláusula encontra-se em consonância com a disposição legal (artigo 35 da Lei no. 8.245/1991).

5. No caso, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em juízo.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.